Tribunal: STF
Processo: HC 185974
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003) – POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12) DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM A SUA UTILIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE E DIREITO PENAL – “NULLUM CRIMEN SINE INJURIA” – O DEBATE EM TORNO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – DOUTRINA – COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO CARACTERIZOU, NO CASO, SITUAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – EXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ENTENDIMENTO DIVERSO DESTA CORTE EM TEMA DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCLUSIVE EM MATÉRIA CONCERNENTE AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.